Tribunal: TJSP
Processo: 0007592-67.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso defensivo visando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas que prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) para progressão de regime prisional – Sustenta que o sentenciado não é reincidente específico na prática de crime hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da nova

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso defensivo visando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas que prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) para progressão de regime prisional – Sustenta que o sentenciado não é reincidente específico na prática de crime hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019 – Inadmissibilidade - O artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo, portanto, incidir a fração de 3/5, ou seja, 60%, a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito anteriormente cometido - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007592-67.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUCAS DIAS FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos negaram provimento ao Agravo, vencido o E. Desembargador
Reinaldo Cintra. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007592-67.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0007592-67.2020.8.26.0496
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Agravante:
LUCAS DIAS FERREIRA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
30237
Agravo em Execução. Recurso defensivo visando a reforma
da decisão que homologou o cálculo de penas que prevê o
cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos), ou seja, 60%
(sessenta por cento) para progressão de regime prisional
Sustenta que o sentenciado não é reincidente específico na
prática de crime hediondo, pugnando pela aplicação
retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da nova
redação do a r t i g o 1 1 2 , i n c i s o V , d a L E P ,
dada pela Le i 13. 964 /20 19 In adm iss ibi lid ade
- O artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei
13.964/2019,
não
utiliza
o
termo
"reincidente
específico", de modo que não faz distinção entre
reincidência comum ou específica, devendo, portanto,
incidir a fração de 3/5, ou seja, 60%, a todos os agentes
reincidentes, independentemente da natureza do delito
anteriormente cometido - Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
em favor do sentenciado LUCAS DIAS FERREIRA contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Ribeirão Preto que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de
penas, para constar o lapso de 40% para fins de progressão de
regime prisional, nos termos da nova redação do artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019.
Sustenta a Defesa, em apertada síntese, que
a Lei Federal no 13.964/2019 somente previu lapso mais gravoso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007592-67.2020.8.26.0496 -Voto no
3
relação ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado,
silenciando-se quanto ao indivíduo que não ostenta reincidência
específica. Assim, aduzindo tratar-se de lei mais benéfica, pleiteia que
seja aplicado ao agravante o lapso de 40% previsto na referida lei para o
réu primário condenado por crime hediondo ou equiparado.
Requer seja dado provimento ao Agravo,
reformando-se a decisão recorrida para que seja aplicada a lei penal mais
benéfica, retificando-se o cálculo de penas para constar o lapso de 40%
para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação
do art. 112, inciso V, da LEP (fls. 01/06).
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento
do agravo.
É o breve relatório.
A decisão não comporta reparo.
Colhe-se dos autos que o agravante foi
condenado pela prática de tráfico de drogas e é reincidente, porém, a
nova condenação se deu pela prática de tráfico privilegiado.
Alega que a Lei 13.964/2019 revogou
expressamente o artigo 2o, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos, que
previa o cumprimento do lapso de 3/5 aos reincidentes específicos ou
não, para a progressão de regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007592-67.2020.8.26.0496 -Voto no
4
Argumenta que deve ser exigido o
preenchimento do lapso de 40%, previsto na nova redação do art. 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019, vez que,
se tratando de norma posterior mais benéfica, deve ser aplicada em favor
dela.
O pedido de retificação de cálculos foi
indeferido pelo Juízo de piso.
É cediço que a Lei 13.964/2019 (pacote
anticrime) alterou os lapsos da progressão de regime previstos no artigo
112 da LEP, dessa forma, comparemos a redação de todos os incisos do
art. 112 que mencionam a reincidência:
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça.
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo.
Agora, a redação do inciso VII:
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007592-67.2020.8.26.0496 -Voto no
5
equiparado.
Há uma grande diferença no conteúdo
semântico das expressões “quando o apenado for reincidente em
crime...” e “quando o apenado for reincidente na prática de crime...”
(grifo nosso).
Ora, da simples leitura do dispositivo legal
em estudo, verifica-se que a nomenclatura utilizada pelo legislador -
"reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" - não parece
ser sinônimo da expressão "reincidente específico".
Ademais, quando a Lei quer se referir à
reincidência específica o faz de maneira expressa e inequívoca, o que
não se constata in casu.
Também é de conhecimento notório e geral
que durante o ano de 2019 houve ampla divulgação acerca das propostas
de autoria do Ministério de Justiça e da Segurança Pública quanto ao
denominado "Pacote Anticrime", as quais basicamente almejavam fazer
significativas alterações legislativas em diversos dispositivos legais,
dentre eles a aplicação de maior rigor estatal para fins de progressão de
regime.
Assim, condicionar a aplicação do novo art.
112, inc. VI, da LEP, ao status de "reincidente específico” não parece
coadunar com a ratio do legislador, violando o escalamento de requisito
temporal por ele elencado no dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007592-67.2020.8.26.0496 -Voto no
6
De se lembrar que a lei não possui palavras
inúteis.
Desta maneira, o argumento da Defesa não
encontra fundamento numa interpretação teleológica do referido
comando normativo.
A interpretação mais benéfica não deve
guardar incoerência ou acarretar a quebra do sistema normativo. Aliás,
um dos princípios básicos da hermenêutica é o de que a interpretação da
norma não pode conduzir ao absurdo.
Portanto, é a lógica e a boa hermenêutica
que irão conduzir o aplicador do Direito neste momento.
Oportuno lembrar, ainda, que à luz do
método interpretativo histórico-evolutivo, desde o advento da Lei no
8.072/1990 o legislador pátrio manifestou seu claro objetivo de dar
tratamento diferenciado e mais gravoso aos delitos de natureza hedionda
ou equiparado, sendo que anteriormente à declaração de
inconstitucionalidade ocorrida difusamente no HC 82.959 o sentenciado
sequer poderia progredir ao regime intermediário.
Posteriormente, a Lei no 11.464/2007
alterou o art. 2o, §2o, da Lei 8.072/1990, criando fração diferenciada para
tais delitos (2/5 para primário e 3/5 para reincidente) que vigorou até
recente advento da Lei no 13.964/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007592-67.2020.8.26.0496 -Voto no
7
Infere-se, assim, que em nenhum momento
o apontado dispositivo impõe que para sua aplicação ambos os delitos
devem ser hediondos, o que se revelaria contrário à ratio do legislador e
a todo o histórico de tratamento diferenciado conferido a tal espécie de
delito, restando forçoso o indeferimento do pleito da Defesa.
O cálculo de liquidação de penas se
encontra escorreito, sendo exigível, na hipótese, o cumprimento do lapso
de 3/5 ou 60% da pena privativa de liberdade para fins de progressão de
regime prisional.
Assim, os dispositivos mencionados cuidam
exatamente do caso em testilha, no qual o sentenciado, reincidente,
condenado sucessivamente pela prática de crime comum e hediondo,
não poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo da
reprimenda para futuros pleitos de progressão de regime.
Com efeito, em que pese o esforço
desenvolvido pela combativa Defesa, o que se verifica é que a r. decisão
agravada não merece reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se a r. decisão monocrática por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator